Tribunal: STF
Processo: RE 87117
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIARIA. ALIENANTE REPRESENTADA POR PROCURADOR.
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. SE ESTA
INTERPRETAÇÃO NÃO E A MELHOR, PELO MENOS NÃO E DESARRAZOADA, O QUE,
NOS TERMOS DA SÚMULA 400, AFASTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.